Tribunal: TJSP
Processo: 2265116-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2265116-37.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante GUSTAVO ANDRADE
PACHECO DE ALMEIDA e é agravada SHOW TIME
CURSOS DE IDIOMAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2265116-37.2020.8.26.0000- Ct 91220e
2
Voto no 43.971
Agravo de instrumento no 2265116-37.2020.8.26.0000
Processo originário no 1009222-40.2020.8.26.0562
2a Vara Cível de Santos
Agravante: Gustavo Andrade Pacheco de Almeida
Agravada: Show Time Cursos de Idiomas Ltda. ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Os efeitos da concessão do benefício da
gratuidade são ex nunc.
Devedor agrava da respeitável decisão
(fl. 80) que, no cumprimento de sentença de demanda por
remuneração de contrato de prestação de serviços
educacionais, deferiu-lhe o benefício da gratuidade com
efeito ex nunc. Defende o ex tunc, quer “a suspensão da
exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas” e
argumenta com dificuldade financeira e com parcelamento
do débito.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeitos suspensivo (fl. 83), dispensava-se preparo e veio
resposta (fls. 85/79).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2265116-37.2020.8.26.0000- Ct 91220e
3
Como se sabe, concessão de gratuidade
tem efeito ex nunc, não ex tunc, quer dizer, não retroage a
período anterior ao pedido e, pois não alcança, no caso,
condenações impostas no processo de conhecimento

THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA,
LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (Código de Processo Civil de 2015, São
Paulo, 50a ed., Saraiva, 2019, p. 207, nota 1 ao art. 99).
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator